Tribunal: STF
Processo: HC 97500
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
   SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA, RESTRITIVA DE 
   DIREITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1.	A 
   jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da 
   substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de 
   direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o 
   HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ de 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que 
   fui relator, DJ de 12.12.10.
2.	Progressão de regime assegurada na 
   sentença. Ausência de interesse de agir.
	Ordem concedida para 
   determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra, 
   restritiva de direitos.